Tribunal: TJDFT
Processo: 0737071-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737071-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIR GOMES LOPES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Comprove o recorrente o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora